Tribunal: STF
Processo: Rcl 68112
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010493-60.2021.5.15.0033, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Rafael Rodrigo Nascimento, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.
 
    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro), inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Regional reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição da República, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0010493-60.2021.5.15.0033 e o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010630-15.2024.5.15.0008, cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF.
 
    7. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    8. Em 14/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Frisa que o Direito do Trabalho jamais ignorou as diferentes formas de contratação de serviços, tanto as reguladas pelo Direito Civil quanto as reguladas por normas extravagantes. Ressalta que o acórdão objeto da presente reclamação, analisando as provas e a configuração do quadro fático não negou a possibilidade da contratação de trabalho por meio de ajustes outros, nem violou as decisões que mencionam e as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, apenas reconheceu que na hipótese vertente, pelo conjunto fático-probatório, a relação é de emprego. Aduz que, comprovado o vínculo laboral, o acórdão impugnado não teria como reconhecer a tese da ora reclamante, no sentido de que foi firmado um contrato de corretagem imobiliária, contrato de natureza civil (e-doc. 12).
 
    10. A parte beneficiária, Rafael Rodrigo Nascimento, em contestação, afirma que o contrato é inexistente, porquanto desprovido de assinatura, e que possuía cláusulas ambíguas e nulas, sendo considerado nulo pelo Juízo de primeira instância. Aponta não haver esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Relata que a empresa ora reclamante não impugnou o conteúdo das provas ou das alegações iniciais, restando confessa, limitando-se a realizar defesa por negativa geral. Diz que, de início, não tinha Creci, tirado apenas em 2013. Sustenta que, não havendo contrato assinado quando da contratação e pelo menos nos dois anos subsequentes, nem inscrição no CRECI, não se pode afirmar que o contrato apresentado é válido. Ressalta que os documentos apresentados, embora nulos e forjados, foram assinados por determinação da empresa,  sob pena de dispensa e, ainda, de ter o login bloqueado até a assinatura (e-doc. 15).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

    16. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade aos precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 5, p. 3-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) MÉRITO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DO SALÁRIO 
Lembremo-nos, primeiramente, que ainda que o reclamante tenha função inserida na atividade-fim da reclamada e que o E.STF tenha decidido que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais, tal situação NÃO impede o reconhecimento do vínculo empregatício.
Nesse sentido, decidiu o C.TST:
(...)
Pois bem. Nos termos do art. 818 da CLT e 373, I, do novo CPC, cabe ao reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 
Contudo, a reclamada ao reconhecer a prestação de serviços pela reclamante atraiu para si o onus probandi de que tal prestação de serviços não estaria inserida dentro da égide do Direito do Trabalho (art. 373, II, do novo CPC), ônus este do qual NÃO conseguiu se desvencilhar, visto inexistirem no corpo dos autos provas que robustecem as suas alegações. 
Aliás, diferentemente do alegado pela reclamada, a negação do próprio fato constitutivo do direito pleiteado se confunde, in casu, com a prova da existência de fato impeditivo, ou seja, obsta um ou alguns dos efeitos que naturalmente ocorreriam da relação jurídica. 
Ademais, o equívoco na análise probatória NÃO deságua na nulidade da r. sentença (error in judicando).
Assim, o conteúdo das declarações das testemunhas ouvidas em juízo foi suficiente para que formássemos nosso convencimento no sentido da existência do liame laboral. Vejamos. 
A perspicaz r.sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, assim analisou a questão em debate:
(...)
Portanto, a prova oral carreada aos autos, inclusive no que se refere à prova emprestada, demonstra estarem presentes, conjuntamente, os pressupostos para a configuração do vínculo empregatícios, quais sejam: a subordinação, continuidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade. 
Lembremo-nos que a existência de controle de jornada e a existência de punições NÃO se enquadram com a atividade realizada com autonomia.
Diante da verdade real eclodida nos autos, deve, outrossim, ser rechaçada a tese de cisão da prova oral. 
Portanto, deve ser reconhecido o vínculo empregatício e o pagamento das verbas decorrentes. 
Neste sentido, já tive a oportunidade de decidir no Processo nº 0012223- 80.2015.5.15.0066, envolvendo a mesma reclamada e matéria. 
O arbitramento do salário do reclamante, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levou em conta a prova oral, bem como todos os elementos de convicção existentes nos autos eletrônicos, NÃO havendo motivos suficientes para a sua alteração. Mantenho. (...)”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis, inclusive, mediante contrato, consoante destacado na sentença (e-doc. 4, p. 118). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    23. A propósito, urgente que alegações de fraude nos instrumentos formalizados não recaiam mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Caso efetivamente tenha havido fraude, trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitado, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la para requerer vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é uma retórica que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte. 

    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator